Tribunal: STF
Processo: RE 250232
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-11-23
Data de publicação: 1999-11-23

Ementa:
EMENTA: - IPI. Portaria 266/88 do Ministro da Fazenda.
Fixação de prazo para recolhimento do tributo.
           - O Plenário desta Corte, ao concluir, em 2.12.98, o
julgamento do RE 140.669, deu pela constitucionalidade do artigo 66
da Lei 7.450, de 23 de dezembro de 1985, e da Portaria 266/88, sob o
fundamento de que a fixação do prazo para o recolhimento do tributo
não é matéria reservada à Lei.
Dessa decisão divergiu o acórdão recorrido.
Recurso extraordinário conhecido e provido.